Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVADOS. CONCESSÃO. DEVIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que comprove não ter recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo da manutenção do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõem os art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 e seguintes do CPC.
2.Comprovada a hipossuficiência e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a revogação de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser mantido.
3. Negou-se provimento ao recurso.